Tribunal: TJSP
Processo: 2042370-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por extinção do convênio da Unimed com a UBE - Decisão que defere liminar determinando o restabelecimento do plano, mediante o pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária - Medida ilegal por desrespeito ao prazo de antecedência mínima de 60 dias - Autora que está em tratamento com diversos especialistas em razão de

Ementa:
Resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, por extinção do convênio da Unimed com a UBE - Decisão que defere liminar determinando o restabelecimento do plano, mediante o pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária - Medida ilegal por desrespeito ao prazo de antecedência mínima de 60 dias - Autora que está em tratamento com diversos especialistas em razão de diagnóstico de hidrocefalia, paralisia cerebral, tetraparesia espástico e retardo do desenvolvimento neuro motor, sendo necessária a realização de exames frequentes – Tema 1.082 do STJ que deve ser observado - Manutenção da decisão recorrida que se faz necessária, até julgamento final da ação.
Ante o ora decidido, fica prejudicado o agravo interno interposto

Agravo de instrumento não provido, agravo interno prejudicado.